Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DESPACHO Em tempo e tendo em vista os artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões (ID 21297222/ 21297223). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004